Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-54.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018926-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (RECORRENTE), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (RECORRENTE), D RAMOS MUNIZ LTDA - CNPJ: 34.740.924/0001-46 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1018926-54.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTES: RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA – EPP.

RECORRIDO: D RAMOS MUNIZ LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DE CHEGADA AO ENDEREÇO DE DESTINO PARA DESCARREGAMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 8.559,23 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e com juros legais de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de exceção de incompetência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade da recorrente.

2.2.

Da insuficiência de provas.

2.3. Questiona os cálculos das supostas estadias.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de exceção de incompetência.

Rejeito tal preliminar, haja vista que, fica a critério da parte reclamante a escolha da circunscrição territorial judiciária para propositura da demanda, nos moldes do art. 4º da Lei de Regência dos Juizados Especiais, bastando que o mesmo faça essa opção quando do respectivo ajuizamento, sendo nula de pleno direito a estipulação contratual que dificulte ou impeça o seu acesso ao Poder Judiciário.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade da recorrente.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi contratada para o transporte em favor da empresa recorrente, e que, segundo narrado na peça exordial, que efetuou o carregamento do produto em 29/06/2022, e durante o percurso as 15:51hrs do dia 30/06/2022, foi informado que não havia agendamento, sendo o descarregamento da carga foi efetivado tão somente em 04/07/2022, às 02:37hs e por isso, postula o recebimento pelo atraso de 82,7 horas (15h51min do dia 30/06/2022, até as 02h37min do dia 04/07/2022), o que foi acolhido pelo Juízo monocrático.

Com efeito, é de se registrar que, inexiste documentação comprobatória sobre a alegada data de chegada no endereço de destino para o descarregamento da carga em 30/06/2022, restando, assim evidente a fraqueza probatória de que o recorrida em 30/06/2022 já havia chegado ao local do descarregamento, pois tal assertiva fática é lastreada apenas em mera afirmação.

Portanto,
como elemento probatório eficaz, o que se tem é que a parte recorrida deu entrada para descarregamento no dia 04.07.2022 às 00:08hs e saída às 04.07.2022 às 02:36hs do mesmo dia. (ID 169616773).

Desse modo, como não se tem notícia de qualquer incidente no descarregamento, há de se rejeitar o pleito de cobrança das horas extraordinárias denunciadas pela parte recorrida, em relação à suposta demora no descarregamento do produto agrícola em favor da parte recorrente.

Importante arrematar que o caso aqui retratado não se resolve com a alegação de que a parte recorrente não cumpriu com disposto no parágrafo 9.º, do art. 11, da Lei n.º 11.442/07, pois tal omissão implica em mera infração administrativa, sem repercussão jurídica para o deslinde do debate judicial estabelecido nestes autos.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo
provas
suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a
improcedência
do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 8010276-07.2015.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

2.2.

Da insuficiência de provas.

Acolho, nos mesmos termos alinhavados no item 1.2.

2.3.
Questiona os cálculos das supostas estadias
.

Prejudicado ante ao êxito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023